Tribunal: TJBA
Processo: 8089001-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089001-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGINA CELIA SILVA CALDAS TELLES Advogado(s): APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): DIEGO MONTEIRO BAPTISTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS SEM IDENTIFICAÇÃO NOMINAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos à execução opostos contra execução lastreada em Termo de Adesão contratual assinado pela devedora e por duas testemunhas, instruído com a memória de cálculo. A sentença reconheceu a validade do título executivo, afastou a alegação de prescrição total e parcial da dívida e determinou a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada, reduzindo-a para a taxa média de mercado. A apelação devolveu ao Tribunal a análise da exequibilidade do título, a prescrição da dívida, a revisão contratual, a alegação de excesso na execução e a extensão da gratuidade de justiça à fase recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o título executivo extrajudicial apresentado possui exequibilidade à luz do art. 784, III, do CPC; (ii) estabelecer se a dívida está prescrita integral ou parcialmente; (iii) determinar a validade da cláusula de vencimento antecipado para fins de modulação do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato executado preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, por estar assinado pela devedora e por duas testemunhas, além de instruído com memória de cálculo, o que lhe confere liquidez, certeza e exigibilidade. 4. A ausência de identificação nominal das testemunhas não descaracteriza a natureza executiva do título, sendo suficiente a presença de suas assinaturas no instrumento, nos termos da jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais, salvo se demonstrada falsidade, o que não ocorreu. 5. A cláusula de vencimento antecipado, embora válida, não altera o regime legal da prescrição. O prazo prescricional da pretensão fundada em instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo vedada sua modulação por convenção contratual (art. 192 do CC). 6. A execução foi proposta em 11/06/2021, o que afasta a alegação de prescrição das parcelas vencidas entre 17/12/2017 e 17/05/2018, pois ainda se encontravam dentro do prazo quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O contrato particular assinado pela devedora e por duas testemunhas, ainda que sem identificação nominal, possui força executiva, desde que não impugnada sua autenticidade. 2. A cláusula de vencimento antecipado não altera o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 3. A prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da execução deve ser afastada quando não ultrapassado o prazo legal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8089001-36.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Regina Célia Silva Caldas Teles e, como apelada, Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento - em Liquidação Extrajudicial. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça